Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM DÉFICIT INTELECTUAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro de vulnerável praticado pelo acusado. A versão da vítima apresentada em juízo, além de firme, coerente e harmônica, está corroborada por mais elementos de prova, incluindo os depoimentos judiciais de seus genitores e os prints de mensagens enviadas pelo réu, contendo pedido de desculpa. A pena imputada ao réu é proporcional e adequada ao delito praticado, tendo já sido fixada nos patamares mínimos previstos para o caso concreto.